Tribunal: TJSP
Processo: 1014013-69.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
1.1. Admissibilidade da composição de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Tarifa de cadastro devida diante da ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Sentença parcialmente reformada, tão somente para que sejam excluídos do contrato, os valores pertinentes à tarifa de avaliação do bem, devendo tais valores ser restituídos de modo simples, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com saldo devedor, decotados tais encargos do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Recurso parcialmente provido.